Tribunal: TJES
Processo: 5005957-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS PRODUTORES DA REGIAO DE ARACRUZ-CAFEICRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, CTN). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS). BENEFÍCIO FISCAL DE INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, CTN). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo

contra decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração nº 5.044.399-9, determinando a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a abstenção de medidas de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial parcial, efetuado sem adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS), é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, e se o benefício fiscal pode ser aplicado sem a observância das condições legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 151, II, do CTN e a Súmula 112 do STJ dispõem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorre com o depósito integral e em dinheiro do montante devido.

No caso, o crédito tributário lançado no Auto de Infração nº 5.044.399-9 correspondia a
R$ 16.390,25
, e o depósito efetuado pela agravada foi de apenas
R$ 6.604,63
, configurando valor parcial.

A agravada sustenta que o depósito seria integral, pois calculado com as reduções de multas e juros previstas na
Lei Estadual nº 11.331/2021 (REFIS)
, ainda que sem adesão formal ao programa.

A adesão a programas de parcelamento ou refinanciamento fiscal constitui faculdade do contribuinte, mas condicionada ao cumprimento estrito das exigências legais, entre elas a renúncia ao direito de ação (art. 3º, III, da Lei nº 11.331/2021).

A ausência de adesão formal impede a aplicação das reduções previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia. O benefício fiscal é de interpretação literal (art. 111, I, CTN), não podendo ser estendido por analogia.

Assim, não havendo depósito integral nem adesão válida ao REFIS, não se verificam os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Correta, portanto, a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para revogar a tutela de urgência e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Auto de Infração nº 5.044.399-9.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário apenas quando integral e em dinheiro (art. 151, II, CTN e Súmula 112/STJ).

A adesão ao REFIS constitui faculdade do contribuinte, mas condicionada ao cumprimento integral das exigências legais, inclusive a renúncia ao direito de ação.

O contribuinte que não adere formalmente ao programa não pode usufruir das reduções fiscais previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a r.
decisão
proferida
nos autos da ação cautelar em caráter antecedente n.º 0004410-89.2020.8.08.0006, movida pela
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE ARACRUZ – CAFEICRUZ
,
a qual
concedeu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de Infração n.º 5.044.399-9, com fundamento nos incisos II e V do art. 151 do CTN, determinando ainda a emissão de CPEN e a abstenção da SEFAZ/ES em executar o crédito até o julgamento final da ação.

Em suas razões (
ID
5162177), o
ente público
agravante aduz,
em suma, que:
(a) a decisão de origem carece de fundamentação quanto à aplicação do art. 151, V, do CTN, tendo se baseado apenas no alegado depósito judicial integral para amparar a suspensão da exigibilidade; (b) inexistiu modificação do quadro fático-probatório a justificar a alteração da decisão anterior que indeferira a tutela de urgência, incorrendo o juízo em omissão quanto ao ônus argumentativo necessário; (c) sustenta que o valor depositado (R$ 6.604,63) não corresponde ao montante integral do crédito tributário (R$ 16.390,25), o que inviabiliza a suspensão da exigibilidade com base no inciso II do art. 151 do CTN; (d) aponta que a aplicação da Lei Estadual nº 11.331/2021 (REFIS) é inadequada ao caso, pois inexiste comprovação de adesão ao programa; Requer, com base nessas alegações, o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular ou reformar a decisão agravada.

Em decisão acostada ao ID 5162177 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões no ID 10383203 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

O Agravante, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, defende a reforma do decisum, argumentando, em essência, que a Agravada não preencheu os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade do crédito, seja pela via do depósito (art. 151, II, do CTN), seja pela via da tutela de urgência (art. 151, V, do CTN).

A Agravada, por sua vez, sustenta que o depósito efetuado, embora em valor nominal inferior ao auto de infração, deve ser considerado integral, pois calculado com as reduções previstas na Lei Estadual nº 11.331/2021 (REFIS), e que a não adesão formal ao programa se deu por justa causa, qual seja, a exigência de renúncia ao direito de ação.

O artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, estabelece que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao dispor que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

No caso em tela, é fato incontroverso que o valor do crédito tributário, conforme lançado no Auto de Infração nº 5.044.399-9, era de R$ 16.390,25 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), conforme documento de fl. 43, ID 5162642. A Agravada, por sua vez, efetuou um depósito judicial no valor de R$ 6.604,63 (seis mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme guia de fl. 88.

A disparidade entre os valores é manifesta. A Agravada alega que o valor depositado seria "integral" por ter sido calculado com as reduções de multas e juros previstas na Lei Estadual nº 11.331/2021, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS).

Ocorre que, como bem apontado pelo Agravante, a Agravada não aderiu formalmente ao referido programa, não podendo, por conseguinte, valer-se de seus benefícios. A adesão a programas de refinanciamento fiscal é uma faculdade do contribuinte, a qual, uma vez exercida, implica a sujeição às regras e condições estabelecidas na lei instituidora. Trata-se de benefício fiscal que, nos termos do artigo 111 do CTN, comporta interpretação literal. Confira-se, no sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL –
REFIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI TRIBUTÁRIA .
INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS OBRIGAÇÕES NÃO AFASTA A EXCLUSÃO. APELO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO . 1) O Programa de Recuperação Fiscal – REFIS é regulamentado pela Lei nº 9.964/00, que trata especificamente das hipóteses de exclusão da pessoa jurídica, prevendo ainda a edição, pelo Poder Executivo, de normas regulamentares acerca da execução do programa e hipóteses de exclusão. 2) Considerando que a pessoa jurídica aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais relacionados a ICM e ICMS, realizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo na forma da Lei nº 11.331/2021, devem ser observadas as condições e limites estabelecidos pela norma regulamentar específica . 3)
A adesão ao REFIS configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante inciso VI do artigo 151 do CTN, devendo ser interpretada de forma literal a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário. Precedente STJ
. 4) A hermenêutica exigida na hipótese não abre caminho para considerar a boa-fé da empresa como elemento para reintegração ao REFIS, haja vista que a extemporaneidade no cumprimento das condições, bem como na quitação das obrigações inadimplidas, não afasta a hipótese de exclusão do programa. 5) Recurso principal desprovido . Recurso adesivo provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002780-24.2022 .8.08.0011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

A Lei Estadual nº 11.331/2021 é expressa ao condicionar o ingresso no programa a requisitos específicos, dentre os quais se destaca a necessidade de formalização do pedido em prazo determinado (art. 3º, I) e, crucialmente, a renúncia ao direito de discutir o débito:

Art. 3º O ingresso no Programa:

I - ocorrerá, por opção do interessado, no período compreendido entre 1º de julho e 30 de dezembro de 2021;

[...]

III -
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
;

A Agravada confessa que não aderiu ao programa justamente para não ter de renunciar ao seu direito de questionar judicialmente a validade do auto de infração. Contudo, tal condição é a contrapartida exigida pelo Estado para a concessão das benesses fiscais. O legislador, ao criar o REFIS, estabeleceu uma via de mão dupla: o Estado abre mão de parte do crédito (multas e juros), e o contribuinte, em contrapartida, abre mão do litígio, reconhecendo a dívida. Nesse sentido já se manifestou o STJ:

TRIBUTÁRIO. REFIS. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. PAGAMENTOS ÍNFIMOS . EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 5, II, DA LEI N . 9.964/00. INTERPRETAÇÃO LITERAL. PAGAMENTO POSTERIOR DAS DIFERENÇAS . HIPÓTESE NÃO PREVISTA DE REINCLUSÃO. 1.
O parcelamento de débito fiscal é um favor conferido ao contribuinte. Dessa forma, aquele que opta pelo programa Refis, nos termos do art . 3º, incisos IV e VI, da Lei n. 9.964/00, fica sujeito à aceitação plena e irretratável de todas as condições nele estabelecidas
, sobretudo ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos tributos e das contribuições com vencimento posterior a 29 de fevereiro de 2000. 2 . O art. 5º, II, da Lei n. 9.964/00 impõe a exclusão da pessoa jurídica optante pelo Refis em caso de inadimplência por três meses consecutivos ou seis alternados, o que ocorrer primeiro . O referido dispositivo não fez diferença entre inadimplência total ou parcial da parcela devida, de forma que o julgador deve dar interpretação literal ao teor da lei, eis que assim devem ser interpretadas as normas que tratam de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 111, I, do CTN. No caso em tela, não tratou de simples pagamento a menor das parcelas, mas sim de pagamentos "a menor, e muito", nos termos do acórdão recorrido (fl. 145) . 3. Consoante a redação do art. 155-A, do CTN, "o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecida em lei específica", no caso do Refis, a Lei n. 9 .964/00, a qual não prevê que o pagamento das diferenças apuradas implica reinclusão no programa.
Portanto, em face da especialidade da norma relativa ao parcelamento, do caráter de favor fiscal do qual se reveste o Refis e da necessária interpretação literal que lhe deve ser dada, não há espaço para que o Poder Judiciário
, valendo-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 2º da Lei n. 9 .784/99, obrigue o administrador a reincluir a pessoa jurídica no programa, ainda que à vista de pagamento posterior das diferenças. Nesse sentido: AgRg no REsp 711.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2008 . 4. Recurso especial provido. Invertidos os ônus da sucumbência. (STJ - REsp: 1227055 PR 2010/0228821-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2011)

Não é lícito ao contribuinte pretender "o melhor dos dois mundos", ou seja, valer-se dos benefícios de redução do débito sem, contudo, cumprir com a contrapartida essencial da renúncia ao litígio. Permitir tal conduta seria criar uma terceira via não prevista em lei, conferindo à Agravada um tratamento privilegiado e anti-isonômico em relação a todos os outros contribuintes que, para usufruir do REFIS, tiveram de anuir com todas as suas condições.

Dessa forma, não tendo a Agravada aderido ao programa de parcelamento, não lhe é aplicável qualquer de seus benefícios. Por consequência lógica, o valor depositado nos autos é meramente parcial e, portanto, insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário com fundamento no artigo 151, inciso II, do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. decisão interlocutória agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, revogando, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 5.044.399-9.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
o fim de reformar a r. decisão interlocutória agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, revogando, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração nº 5.044.399-9.